Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA PRONTUÁRIO DE OUTRO MOTORISTA. ESGOTAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recurso é cabível e deve ser processado.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso concreto, não se verifica a probabilidade de plano do direito. Isto porque, o veículo é de propriedade do primeiro agravante, de forma que a responsabilidade pela infração de trânsito, “a priori”, é sua. A demonstração do contrário depende de uma maior dilação probatória, incabível neste juízo prévio de cognição sumária. A situação fática que indeferiu o pedido permanece a mesma, mantendo-se o mesmo entendimento sobre o cunho satisfativo, o que esgotaria totalmente o objeto da ação, sendo o provimento vedado pelo ordenamento.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.